Tribunal: TJMT
Processo: 1027044-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027044-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON JOSE DE JESUS - CPF: 383.792.361-49 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EFEITOS DA DECISÃO QUE SE ESTENDEU A TODOS OS SERVIDORES DA CLASSE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTNEÇA REFORMADA.

1. Não obstante, nos autos que reconheceu o direito dos servidores a receber o URV, restou consignado que “o direito já reconhecido para os servidores em idêntica situação funcional através de ação coletiva não precisa, nem deve, ser rediscutido em novas ações individuais, com desnecessária sobrecarga de processos para debater matéria já transitada em julgado em prol da classe. Ademais, o artigo 8°, inciso III, da Constituição Federal e a Lei n° 8.073/90, concedem legitimidade aos sindicatos para atuar em Juízo na qualidade de substituto processuais de todos os integrantes da categoria e não apenas dos sindicalizados. A regra, portanto, é que, nas ações coletivas, litigue a entidade em nome de toda a classe.”

Logo, não há de se falar em ilegitimidade ativa de servidor para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que os efeitos da sentença daqueles autos, se estenderam a todos os servidores da referida classe.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILSON JOSE DE JESUS
contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 1027044-36.2021.8.11.0041, movido em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 129989493), que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que os efeitos do julgamento se estendem para a toda a classe, assim afirma ser parte legitimidade para propor o cumprimento de sentença.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 129989497), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, afirmando que em razão de inexistir interesse público, se absteve de adentrar no mérito desse recurso (Id: 130258699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
VILSON JOSE DE JESUS
contra a sentença proferida nos autos do presente Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
o qual foi extinto sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Emerge do autuado que a Apelante deflagrou cumprimento de sentença contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, proferida nos autos n° 12601-98.2001.8.11.0041, movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Consoante pode ser observado nos autos, a sentença proferida na ação originária reconheceu o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor – URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, a ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento.

Na presente liquidação, o Juízo “
a quo
” julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, com o seguinte fundamento:

“Neste sentido, importante mencionar que, em que pese à referida ação de conhecimento ter sido proposta por entidade de classe, demonstra-se de maneira cristalina que houve limitação dos efeitos subjetivos do título que se formou, na medida em que o Sindicato acostou lista de substituídos à inicial ID: 53628159 (fls. 74/97 do PDF), bem como que o direito postulado é direito individual de cada um dos substituídos.

Logo, depreende-se que já era sabido, desde o início, quem seria atingido pelos efeitos da decisão formada nos autos, de modo que se mostra de maneira clara que não se trata de Ação Coletiva, mas de Ação Individual Plúrima.

(...)

Assim, não restam dúvidas que para ser beneficiário do título executivo formado naqueles autos, é necessário que o servidor comprove que fazia parte dos servidores sindicalizados à época da propositura da demanda, o que, no presente caso, não restou demonstrado, e por óbvio, inexiste nesses autos título judicial a ser executado.

Por conseguinte, destaca-se que para obter a incorporação do URV, no caso da referido servidor, é necessário que ingresse com ação de conhecimento, com o intuito de ter o referido direito reconhecido por sentença.

ISTO POSTO consoante fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I do CPC.”

Pois bem.

No mérito, conforme consta nos autos, o Apelante foi servidor público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos.

Não obstante, nos autos que reconheceu o direito dos servidores a receber o URV, restou consignado que “
o direito já reconhecido para os servidores em idêntica situação funcional através de ação coletiva não precisa, nem deve, ser rediscutido em novas ações individuais, com desnecessária sobrecarga de processos para debater matéria já transitada em julgado em prol da classe. Ademais, o artigo 8°, inciso III, da Constituição Federal e a Lei n° 8.073/90, concedem legitimidade aos sindicatos para atuar em Juízo na qualidade de substituto processuais de todos os integrantes da categoria e não apenas dos sindicalizados. A regra, portanto, é que, nas ações coletivas, litigue a entidade em nome de toda a classe.
”

Logo, não há de se falar em ilegitimidade ativa de servidor para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que os efeitos da sentença daqueles autos, se estenderam a todos os servidores da referida classe.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL N° 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). 2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994. 3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor. (N.U 1006823-47.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para afastar a ilegitimidade ativa e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença do título judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023